Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-40.2021.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-40.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR CARDOSO - CPF: 063.023.311-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES - CPF: 064.952.171-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS MATOS SOUSA - CPF: 610.331.343-09 (ASSISTENTE), LUIZA HELENA APARECIDA DE MIRANDA ALMEIDA - CPF: 011.020.411-57 (VÍTIMA), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INC. II E §2.º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
EM PROL DE UM DOS RECORRENTE, FORMULADO O PEDIDO
ABSOLVIÇÃO
, POR AUSÊNCIA DO DOLO DO AGENTE E POR NÃO TER INCORRIDO NAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL, SUBSIDIADO PELO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE – DEMONSTRADA A AÇÃO DE LEVAR O CORRÉU ATÉ A CENA DO CRIME E DE VIABILIZAR A FUGA – COAUTORIA DEMONSTRADA –
2.
PRETENSÃO EM COMUM DOS RÉUS – RETIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS, A FIM DE QUE SEJA
APLICADO O CÚMULO ÚNICO E SIMPLES DE CAUSAS DE AUMENTO
– REJEIÇÃO – ORDENAMENTO JURÍDICO QUE CONVALIDA O
‘EFEITO CASCATA’
– APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição, por insuficiência probatória, quando as particularidades extraídas dos depoimentos da vítima e do codenunciado, aliadas ao
modus operandi
visto nas filmagens das câmeras de segurança da residência atacada, revelam o prévio conhecimento do réu quanto à realização do crime e a sua unidade de desígnios com o comparsa para o êxito da subtração patrimonial. Outrossim, incontestável que o indivíduo que realiza a vigilância do local e auxilia na fuga consiste em coautor do crime e deve
incidir na mesma incursão típica que os executores dos verbos nucleares do tipo penal, razão pela qual descabe o reconhecimento da participação de menor importância.

2.
Ratifica-se as reprimendas impostas na r. sentença condenatória, pois é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, no denominado
“efeito cascata”
, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

ALEX JUNIOR CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
e

ALEX JUNIOR CARDOSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º
1001698-40.2021.8.11.0023
, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
, impondo-se ao
primeiro recorrente
a pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal; e ao
segundo recorrente
a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais únicas disponíveis no ID
171765390, interpostas pela Defensoria Pública Estadual, o recorrente
ALEX JÚNIOR
almeja a
absolvição
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, destacando, nesse viés, que desconhecia o intento criminoso do codenunciado, carecendo-lhe atuação dolosa, com o acréscimo de que não incorreu em qualquer elementar do tipo penal; ao que agrega o
pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância
, à medida que permaneceu do lado externo do imóvel da vítima. Outrossim, ambos os recorrentes almejam a
retificação da terceira fase da dosimetria penal,
a fim de que seja excluída a incidência sobreposta das causas de aumento de pena [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
171765392
, nas quais são rechaçadas as pretensões defensivas, pugnando-se seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
177188651
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso manejado pelos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que os recorrentes
ALEX JUNIOR CARDOSO
e
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
foram
denunciados
(ID
171765263
) e
condenados
(ID
171765368 - Pág. 3 e ss.
) pela prática do
crime de roubo duplamente circunstanciado
, pois, na data de
05/07/2021
, por volta das 22h40, na rua Prudente de Morais, n.º

131, bairro Alvorada, no município de Peixoto de Azevedo – MT, com o emprego de arma de fogo,
subtraíram
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em
01 (uma) corrente de ouro, 01 (um) pingente de ouro, 02 (duas) pulseiras de ouro, 02 (dois) anéis de ouro, 01 (um) aparelho celular Iphone 11, cor prata, 01 (um) aparelho celular Samsung, cor rosa, pertencentes às vítimas
Luiza Helena Aparecida de Miranda Almeida
e
Helena Yloise de Miranda
.

Consta na exordial acusatória, que, na data do fato, a vítima chegava em sua residência conduzindo o seu veículo, quando foi surpreendida pela ação dos réus.

Com o apoio das imagens do circuito de monitoramento, verificou-se que, com o uso de arma de fogo,
Alexandre
anunciou o crime, exigiu a entrega de ouro e joias, assim como procedeu agressões físicas contra a ofendida, na crença de que se tratava de uma policial.

Após revistar o imóvel, os infratores subtraíram os bens delineados e empreenderam fuga na posse da
res furtiva
.

O ora recorrente
Alexandre
foi preso no Estado do Pará – PA, oportunidade na qual indicou o local em que os produtos subtraídos estavam escondidos.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

- Do pedido de absolvição do réu ALEX JUNIOR CARDOSO, subsidiado pelo pleito de reconhecimento da participação de menor importância:

Malgrado a i. defesa almeje a absolvição do recorrente, por ausência de dolo, destacando, nesse viés, o desconhecimento acerca da intenção criminosa do codenunciado e a tese de que não incidiu em qualquer das elementares do delito de roubo; da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão
não merece
prosperar.

Especificadamente quanto
à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e o comportamento do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as provas amealhadas nos autos revelam que o apelante
ALEX JUNIOR CARDOSO
se fez presente na cena do crime e possuía unidade de desígnio com o codenunciado, praticando atos essenciais ao êxito da subtração patrimonial.

Com efeito, a vítima
Luiza Helena Aparecida de Miranda Almeida
destacou
em juízo
que a ação ilícita foi realizada por dois indivíduos, um deles responsável por anunciar o crime, com o emprego de arma de fogo, enquanto o outro permanecia na direção de uma motocicleta. Acrescentou que, quando ainda se encontrava no portão da residência, o indivíduo que se encontrava na motocicleta compareceu na porta do passageiro do seu veículo e indagou ao comparsa

“vai precisar entrar?”
(sic), obtendo como resposta
“não, vou entrar sozinho
”
(sic), razão pela qual aquele permaneceu do lado externo do imóvel (Relatório de Mídia de ID
171765364 - Pág. 2)
.

Tal elemento de prova indica o prévio conhecimento do recorrente quanto à empreitada criminosa e a sua unidade de desígnio com o comparsa para o êxito daquela, notadamente porque nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

In casu
, a atuação dolosa do ora recorrente também ressai evidenciada pelo depoimento do corréu e

pelo
modus operandi
do delito visto nas filmagens do sistema de segurança existente na residência da vítima.

Com efeito, o codenunciado
Alexandre da Silva Fernandes

esclareceu
em juízo
que saiu com o ora recorrente para adquirir substância entorpecente, encontrando-se na garupa da motocicleta conduzida pelo amigo. Em relação ao crime, disse que, em um primeiro momento, o recorrente
ALEX
se assustou com a conduta ilícita, no entanto, visualizou a arma de fogo e soube se tratar de um crime de roubo, anuindo, inclusive, com a determinação de aguardar nas proximidades para viabilizar a fuga.

Com o fim de trazer maior clareza, colaciona-se breve excerto do aludido depoimento, transcrito na r. sentença condenatória:

“(...)

que
ALEX não tinha participação
e que nada foi combinado entre eles;
que ALEX ficou na frente do local aguardando retornar
; que no momento em que ALEX foi fazer uma entrega próximo à sua residência saíram juntos em busca de substância ilícita, uma vez que são usuários, momento em que aproveitou para cometer a infração penal; que ALEX ao visualizar que estava portando uma réplica de revólver questionou o que iria fazer;
disse que iria cometer um roubo e pediu para ALEX aguardá-lo do lado de fora;

que após cometer a infração penal, deixou o celular no quintal da residência e levou as joias; que ALEX o deixou em casa e retornou para o seu trabalho
”
(sic - 171765368 - Pág. 6) – destaquei.

Outrossim, a teor das filmagens do sistema de segurança
,
constata-se que o recorrente
ALEX
conduzia a motocicleta e trazia na sua garupa o corréu
Alexandre
, este responsável por saltar do veículo e ir em direção ao veículo da vítima para anunciar o assalto. Posteriormente, passa atrás do automóvel, aparenta conversar com o
ALEX
[que persistia na condução da motocicleta], e ingressa no automóvel da vítima, na condição de passageiro.

Nesse momento, o
ALEX
desce da motocicleta, caminha em direção ao comparsa, coloca parte do seu corpo no interior do veículo da vítima e, em breve período, retorna à motocicleta, saindo do campo de filmagem. Passados alguns instantes,
Alexandre
inicia a fuga e, para tanto, pula o muro da residência da vítima, se direciona para onde a motocicleta do
ALEX
ficara estacionada por certo período e como não a vislumbra, começa a correr em direção contrária, até que ressurge a moto pilotada pelo recorrente, que pega o
Alexandre
e garante o êxito da evasão, na posse da
res furtiva
e anteriormente à chegada da polícia no local (Relatório de Mídia de ID
171765365 - Pág. 12)
.

A corroborar o acervo probatório, a despeito de o recorrente
ALEX JUNIOR CARDOSO
ter negado
extrajudicialmente
o
animus furandi
, denota-se de suas declarações particularidades em sentido contrário, à medida que visualizou o corréu proceder à abordagem da vítima, indagou àquele o que estava acontecendo e, não fosse bastante, recebeu a ordem de esconder a motocicleta e ir para esquina do imóvel, onde, então, aguardou o retorno daquele por aproximadamente por uma hora, abandonando o local juntos (ID
171765267 - Pág. 2).

No cenário posto,
não há dúvidas de que ALEX se encontrava na cena delituosa e possuía o conhecimento acerca do intento criminoso do corréu
, tanto é assim que permaneceu no local, obedeceu às ordens exaradas e viabilizou a evasão na posse da
res furtiva
.

Tais particularidades não se desconstituem com a simples apresentação espontânea na Delegacia de Polícia, dado ao elastério para tal desiderato e feito após o início das investigações policiais, quando já se possuía as filmagens do sistema de segurança da residência da vítima e se elucidara as características da motocicleta por ele conduzida e o seu local de trabalho pretérito.

Sob outro enfoque, não obstante as provas dos autos deem conta de que a participação do apelante no ilícito teria sido relativamente tangencial, uma vez que não executou as subtrações patrimoniais propriamente ditas ou tampouco empreendeu grave ameaça e violência contra a vítima, é certo tal cenário não elide o édito condenatório ou mitiga a idoneidade da sua condenação, porquanto demonstrado que
ALEX
conduziu a motocicleta até a cena do crime, almejou ingressar na residência da vítima e, ademais, aguardou o término do ilícito para viabilizar a fuga.

Como é cediço, para fins de responsabilização do agente, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, de modo que
é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Em situações semelhantes, aliás, os Tribunais pátrios vêm entendendo que
condutas análogas à do acusado
ALEX
– vigilância do local e facilitação da fuga -
não devem sequer ser consideradas como participação de menor importância
, mas sim
efetiva coautoria mediante divisão de tarefas
, consoante ressai, à guisa de exemplo, do seguinte aresto:

“
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUXÍLIO EM FUGA COM VEÍCULO.

Não faz jus à causa geral de diminuição
de pena decorrente do reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP)
o agente que, no cometimento do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, deixa de executar a subtração imediata mas dá cobertura aos comparsas, conduzindo veículo para facilitar a fuga após o cometimento do delito
”.
(TJ-SC - APR: 20130595619 Rio do Sul 2013.059561-9, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 12/11/2013, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo
contra caminhoneiro,
leva os co-autores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então,

para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de co-autoria funcional
”.
(HC 20.819/MS, Rel. Min. FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230) – Grifei.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que recorrente
ALEX
conhecia a intenção delitiva do codenunciado e concorreu para tal desiderato, sendo suas condutas significativas, determinantes e imprescindíveis ao sucesso do empreendimento iníquo, razão pela qual descabe proceder a
absolvição
, por insuficiência probatória, e
tampouco há que se reconhecer a participação de menor importância
, porquanto demonstrada a sua condição de coautor do fato.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.
Do pedido de exclusão da incidência sobreposta das causas de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico:

No tocante à temática, a i. defesa não se insurge contra o reconhecimento concomitante das causas de aumento, mas sim com o cálculo efetivado, porquanto, na sua intelecção, cabível a cumulação material simples das frações de aumento derivadas do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, com a incidência do coeficiente único de 3/3 (1/3 + 2/3).

A pretensão não merece prosperar
.

Da detida análise da r. sentença, vislumbra-se que o magistrado a
quo
fundamentou o cúmulo de causa de aumento valendo-se das particularidades do crime e, na sequência, aplicou de forma separada e cumulativa os coeficientes fracionários previstos em lei, adotando, na terceira fase da dosimetria penal, o denominado
“efeito cascata”
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Incidentes duas causas de aumento previstas nos incisos II e V, do § 2º, e inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal, não obstante a faculdade de se aplicar apenas uma só delas, pois que previstas na parte especial, na possibilidade do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
o caso merece a aplicação cumulada.

É que não se trata de mero concurso eventual de pessoas. A empreitada criminosa foi articulada com
divisões de tarefas
,
invasão do domicílio da vítima
e
violência contra esta pela suspeita de se tratar de agente policial.

Logo, a reprovabilidade das condutas
exige a incidência cumulativa das causas especiais de aumento
, até porque a lei reconhece ser uma faculdade - e não obrigação - conferida ao julgador em seu criterioso exame do caso concreto de acordo com o princípio da ofensividade,
na expressa previsão do aludido parágrafo único do art. 68 do Código Penal
(...)

Com isso,
majoro a pena em 1/3
pelo concurso de quatro pessoas, o que perfaz a: a) ALEX 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa; b) ALEXANDRE 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. Em seguida,
majoro-a novamente em 2/3 pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), o que totaliza a a) ALEX
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias multa
; b) ALEXANDRE:
11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa
.”.
(sic – ID 171765368 - Pág. 16/18) – destaquei.

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, é certo que o raciocínio exposto na r. sentença condenatória é o que guarda consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como com o entendimento jurisprudencial, que convalida a incidência do efeito cascata em detrimento da cumulação material simples.

Ilustrativamente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA".
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes.
Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes.
Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 723.412/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, não há ilegalidades a serem sanadas por este juízo
ad quem
, razão pela qual
ratifica-se
os termos das dosimetrias penais impugnadas.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
e

ALEX JUNIOR CARDOSO
, mantendo inalterados os termos da

r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º
1001698-40.2021.8.11.0023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023